Tribunal: CARF
Processo: 18471.001324/2005-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001324/2005-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.923 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAULHABER ENGENHARIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001, 2002
IRRF. FALTA DE RECOLHIMENTO. ALEGAÇÕES DE ERROS
PRESTADOS
NAS
RESPECTIVAS
DIRF
E
DCTF.
PROVA
INSUBSISTENTE. LANÇAMENTO DEVIDO.
Cabe à Contribuinte a apresentação de provas cabais dos erros alegadamente
cometidos no preenchimento das DIRFs e DCTFs, juntando aos autos os
registros contábeis e fiscais competentes, acompanhados de documentação
hábil, para infirmar os motivos que teriam levado a Autoridade Fiscal
competente a efetuar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, substituído pelo Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001324/2005-05
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001324/2005-05

Relatório
Por bem retratar os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
O presente processo tem origem no auto de infração de fls. 65/72, lavrado pela
DRF - Rio de Janeiro, do qual a interessada acima identificada foi cientificada em
30/09/2005, conforme faz prova a ciência no próprio auto de infração, fl. 065,
consubstanciando exigência do imposto sobre a renda retido na fonte no valor de
R$39.054,06, acrescido da multa de oficio no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e dos demais encargos moratórios.
2 - O autuante, conforme fls. 66/68, descreve as seguintes infrações apuradas
referentes aos anos-calendário de 2001 e 2002:
- falta de recolhimento no prazo legal do imposto sobre a renda retido na fonte
incidente sobre o trabalho assalariado, consoante valores apurados nas tabelas 1 e 2 de
fl. 61;
- insuficiência de recolhimento do imposto sobre a renda retido na fonte
incidente sobre o trabalho sem vínculo de emprego, segundo valores apurados nas
tabelas 3 e 4 de fl. 62;
- falta de recolhimento do IRRF sobre multa e vantagens – código 9385,
conforme valores constantes das tabelas de fl. 63.
3 - Os fundamentos legais para os lançamentos são os artigos 620, 621, 624,
625, 626, 628, 629, 630, 636, 637, 638, 641 a 646, 681, todos do RIR/1999 e art. 1° da
Lei n° 9.887/1999.
4 - O atuante, consoante fls. 59/64, confeccionou o termo de constatação fiscal
descreveu como procedeu a ação fiscal, quais foram as infrações apuradas e os valores
que foram objeto de lançamento.
5 - Com o objetivo de fazer prova, o autuante juntou aos autos os termos e os
documentos de fls. 01/64.
6 - A interessada apresenta sua defesa, em 31/10/2005, fls. 109/115, argüindo,
em síntese, que não procedem as alegações do autuante, apresentando novas planilhas
e questionamentos para cada tabela, conforme a seguir:
- tabela 1 (fl. 110): comparando os valores das Dirf com os valores pagos ou
compensados, verifica-se que, em alguns meses, resulta a Dirf superior e em outros
meses em valor inferior, sendo que o resultado de todas as diferenças da tabela é nulo;
- tabela 2 (fl. 111): apresenta a mesma afirmação acima exposta, com a adição
de que as diferenças apuradas nos meses de janeiro e fevereiro de 2001 foram
regularizadas com a retificação da Dirf, fl. 140, alterando os códigos de receita, e com
a apresentação da Per/Dcomp, fls. 141/147;
- tabela 3 (fl. 112): apresenta a mesma afirmação acima exposta, com a adição
de que a diferença apurada no mês de maio no valor de R$5.521,35 foi regularizada
com a retificação da declaração, alterando-se o código 1708 para o código 0588.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001324/2005-05

Acrescenta que os créditos quando devidos à Receita Federal são cobrados com multa
e juros, porque quando a favor da interessada são desconsiderados?;
- tabela 4 (fl. 113): os meses de janeiro e fevereiro se compensam, uma vez que
o período de apuração que recai na 5o semana do mês é declarada na primeira semana
do mês seguinte. Quanto à diferença do mês de maio, esta decorre da informação de
que na DCTF está no código 1708 e na Dirf, 0588, contudo, a divergência já foi
regularizada;
- tabela 5 (fl. 114): as diferenças referentes aos meses de janeiro, fevereiro e
setembro já foram objeto de regularização por Per/Dcomp.
- esclarece que não tomou qualquer atitude com o intuito de se eximir da
punição fiscal pelo fato de estar sob fiscalização e sim, tão somente, corrigir falhas ou
erros que, por solicitação da Receita Federal, após as notificações orientava a retificar
as declarações erradas e apresentar o Per/Dcomp ou recolher os tributos declarados e
não pagos.
7 - A interessada juntou aos autos os documentos de fls. 116/147.
8 - Consta apensado ao presente processo o de n° 18471 .001323/2005-52, que
corresponde à representação fiscal para fins penais.

A impugnação ao lançamento foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJ, que editou o Acórdão no 9.021/2005 – 5a Turma, em 30
de novembro de 2005, declarando improcedente o recurso apresentado. Referido acórdão
recebeu a seguinte ementa:

A decisão recorrida considerou o lançamento procedente com base nos seguintes
fundamentos:
Consoante descrição de fls 59/64, o autuante ao confrontar os valores constantes das
Dirf com os Darf apresentados pela interessada, adicionados aos pedidos de
compensação, referentes ao IRRF sobre o trabalho assalariado (código 0588), sobre o
trabalho sem vínculo de emprego (código 0561) e sobre multa e vantagens (9385), nos
anos-calendário de 2001 e 2002, observou que a interessada não recolheu a totalidade
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001324/2005-05

dos valores retidos consoante tabelas de fls. 61/63. Em conseqüência, efetuou o
lançamento das diferenças de impostos retidos mas não recolhidos, com a multa de
oficio e os juros de mora.
A interessada não concordando com o lançamento, apresenta impugnação para cada
tabela confeccionada pelo autuante, contrapondo as informações apresentadas pelo
mesmo.
Uma argumentação que está presente em toda a defesa da interessada é que o autuante
somente levou em consideração as diferenças quando o valor constante nas Dirf estava
superior ao recolhido (incluindo compensações), não considerando quando a diferença
era favorável à interessada. As diferenças que seriam favoráveis à interessada
informadas nos itens 2, 5, 6, 7 e 12 da tabela 1; itens 5, 6, 8, 9 e 11 da tabela 2; itens 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 da tabela 3 e itens 2, 3 , 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 da tabela 4
decorrem do fato dos valores declarados nas DCTF estarem em valor superior aos
constantes nas Dirf. Estes valores não podem ser compensados nem cobrados por auto
de infração, uma vez que são débitos já confessados, devendo ser cobrado por meio de
processo próprio de cobrança.
Saliento que a interessada não apresenta a informação do motivo de ter declarado mais
na DCTF do que na Dirf e em caso de erro na declaração da DCTF, a comprovação do
erro.
Quanto aos demais questionamentos, serão analisados de forma discriminada, como a
seguir:
2.1 - Argüições quanto à tabela 1 (código 0561):
Quanto à compensação do valor R$ 76,56, cumpre informar que, a partir do art. 74 da
Lei n.° 9.430/1996, com as alterações introduzidas pelo art. 49 da Lei n.° 10.637/2002,
art. 17 da Lei n.° 10.833/2003, e art. 4° da Lei n.° 11.051/2004, o instrumento próprio
para se pedir compensação é a DCOMP. É de se informar, também, que este julgador
não tem a competência para apreciar pedido inicial de compensação, conforme
disposto na IN n.° 460/2004 e ADN n.° 17 de 15/06/1999. Assim, indefiro a
solicitação.
2.2 - Arguições quanto à tabela 2 (código 0561):
Quanto às diferenças apuradas nos meses de janeiro e fevereiro de 2002 - código
0561, a interessada, consoante fl. 111, informa que efetuou a retificação da Dirf
(mudando o código da receita) e apresentou uma Per/Dcomp, fls. 140/148. Consoante
fls. 140/141, a interessada assim procedeu quando já estava sob ação fiscal, assim, não
cabe somente a retificação e a apresentação da Per/Decomp, a interessada tem que
comprovar o equívoco cometido, fato não observado nos autos. É de se informar que
como a compensação se deu após o início da ação fiscal é cabível a multa de oficio.
Quanto à Per/Dcomp, esta será analisada pelo órgão competente, que não é esta
Delegacia de Julgamento, consoante IN n.° 460/2004 e ADN n.° 17 de 15/06/1999.
Assim, mantenho os valores apresentados pelo autuante.
2.3 - Argüições quanto à tabela 3 (código 0588):
A interessada, em fl. 112, argüi que a suposta diferença de R$5.521,35, com a
compensação de R$ 1,35, declarada originalmente no código 1708, foi retificada e
colocada no código 0588. A diferença apurada pelo autuante consiste na comparação
da Dirf com os valores pagos ou compensados. Nos pedidos de compensação de fls.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001324/2005-05

31/39 não há o valor de R$5.521,35 com o código 1708. Assim, considero não
provada a argüição da interessada.
2.4 - Argüições quanto à tabela 4 (código 0588):
A interessada afirma que os meses de janeiro e fevereiro do ano-calendário de 2002 se
compensam. Comparando os valores apresentados na Dirf com os valores pagos ou
compensados, se verifica que o demonstrativo do autuante está correto, com exceção
da falta de registro dos valores constantes na DCTF. Consoante fl. 113, os valores
constantes da Dirf apresentados pelo autuante e os valores pagos ou compensados, são
os mesmos apresentados pela interessada. A interessada argüiu que o valor apurado
pela autuante em janeiro se compensaria com a diferença a seu favor apurada em
fevereiro. Contudo, é de se observar que a diferença que se compensaria está
registrada na DCTF, fls. 153/154, logo é débito confessado que não cabe lançamento
ou compensação como solicitou a interessada.
Também alega que a diferença no valor de R$ 144,30 corresponde a erro, uma vez que
na DCTF foi informado com o código 1708, e na DIRF, 0588. É de se observar que
não há registro na DCTF original, fls. 43/47, do valor RS 144,30 com o código 0178.
Assim, cabia à interessada a comprovação do erro, somente o esclarecimento não é
prova.
2.5 - Argüições quanto à tabela 5
Quanto às diferenças de janeiro e fevereiro apuradas na tabela 5, já foi informado
quando da análise da tabela 2, que as retificações efetuadas pela interessada estão
desprovidas de comprovação, uma vez que foi feita após o início da ação fiscal.
Assim, mantenho a diferença apurada.
Quanto ao débito informado na Dirf no valor de R$6.886,86, a interessada informa
que “a devida declaração foi retificada e apresentada a PER/DCOMP”. Segundo sua
manifestação de inconformidade, fl. 114, o valor constante na Dirf está correto, o que
se alterou foi a compensação do valor, sendo o referido incluído na DComp. É de se
observar que a apresentação da DComp se deu quando já estava sob ação fiscal, tendo
perdido a sua espontaneidade. Visto que o valor apresentado na Dirf está correto seria
cabível a exigência da multa de oficio, como esta sendo exigido no auto de infração.
Com relação ao pedido de compensação formalizado na DCOMP, esta análise não
pode ser feita por este julgador por extrapolar a sua competência, consoante ADN n.°
17 de 15/06/1999 e IN n.° 460/2004.
3 - DA CONCLUSÃO
À vista dos demonstrativos acima, como foi apurado que a interessada efetuou
retenções de impostos e multas e não efetuou o recolhimento no prazo determinado,
considero devido o lançamento com acréscimo da multa e juros moratórios, visto que
a impugnação da interessada se baseia em fatos não comprovados e em compensação
e/ou retificação de declaração efetuadas após o início da ação fiscal, onde a
interessada não tinha mais a espontaneidade.
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso de e-fls.
175/179:
1) Alega não ter havido insuficiência de recolhimentos, mas tão somente
informações em códigos errados;
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001324/2005-05

2) Para tanto, sempre que notificada pela Autoridade Fiscal, teria tomado as
medidas necessárias para corrigir as informações prestadas à Receita Federal,
conforme comprovariam os documentos datados de 17/09/2004 (DIRF
retificadora 2003/2002) entregues após a intimação datada de 18/08/2004;
3) Teria prestado todas as informações requeridas pelas Autoridades Fiscais.
Ao final, o processo foi encaminhado a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Contribuinte foi autuada pelo fato de ter deixado de
recolher o IRRF sob os códigos 0561, 0588 e 9385 relativos a períodos diversos dos anos
calendários de 2001 e 2002. A Autoridade Fiscal realizou o confronto entre os valores declarados
nas DIRFs e DCTFs com os quitados através de Declarações de Compensação e DARFs,
encontrando, ao final, diversas diferenças que não teriam sido recolhidas pela Contribuinte.
A defesa centrou-se, desde o início, na inexistência de valores a recolher, haja
vista que teria informado alguns códigos de tributos equivocados nas DIRFs e nas DCTFs; nestes
casos, apresentou declarações retificadoras. Para aqueles valores que não conseguira comprovar
o recolhimento, apresentou declarações de compensação para a respectiva quitação. Tais
declarações foram apresentadas durante o procedimento fiscal (v. e-fls. 144/149).
A decisão recorrida fez uma análise bastante minuciosa, rebatendo cada um dos
argumentos exposados na impugnação, ao final concluindo pela improcedência do pedido,
primeiramente pela ausência de provas juntadas aos autos dos alegados erros cometidos (erros
dos códigos de receitas); em relação às declarações de compensação apresentadas durante o
procedimento fiscal e que quitariam os débitos remanescentes ainda em aberto, concluiu a
decisão recorrida pela falta de competência da Autoridade Julgadora de 1a instância de se
manifestar a respeito da procedência ou não da compensação realizada.
Abaixo reproduzo a conclusão levada a cabo pela decisão recorrida:
3 - DA CONCLUSÃO
À vista dos demonstrativos acima, como foi apurado que a interessada efetuou
retenções de impostos e multas e não efetuou o recolhimento no prazo
determinado, considero devido o lançamento com acréscimo da multa e juros
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001324/2005-05

moratórios, visto que a impugnação da interessada se baseia em fatos não
comprovados e em compensação e/ou retificação de declaração efetuadas após o
início da ação fiscal, onde a interessada não tinha mais a espontaneidade.
O recurso voluntário limitou-se a reproduzir as alegações já trazidas quando da
impugnação, reiterando não ter havido insuficiência de recolhimentos, mas tão somente
informações em códigos errados, além de arguir ter tomado todas as providências, requeridas
pela Autoridade Fiscal, para retificar os erros cometidos nas DIRFs e DCTFs. Porém, não juntou
nenhuma prova aos autos, além dos documentos que já deles constavam.
Ora, a decisão recorrida fundamentou sua conclusão no fato de inexistirem provas
nos autos acerca dos erros cometidos no preenchimento das DIRFs e das DCTFs. E o recurso
voluntário não dialogou com a decisão recorrida em relação à fundamentação por ela adotada,
preferindo tangenciar o tema, reproduzindo o que já havia dito quando da impugnação ao
lançamento.
A decisão recorrida foi muito clara ao estabelecer o caminho que deveria ter sido
seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria a necessidade de
comprovar os erros cometidos no preenchimento das DIRFs e DCTFs com a apresentação dos
registros contábeis e fiscais competentes, acompanhados de documentação hábil para infirmar os
motivos que teriam levado a Autoridade Fiscal competente a efetuar o lançamento.
Também é perfeita a conclusão a que chegou a Autoridade Julgadora a quo quanto
à apreciação das declarações de compensação apresentadas após o início do procedimento fiscal.
Ao final deste processo, referidas compensações poderão ou não (a depender da existência do
crédito informado) ser homologadas, diminuindo o valor do próprio auto de infração aqui sob
análise.
Por todo o exposto, mantenho integralmente, por seus próprios fundamentos, o
decidido no acórdão a quo e nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital